Tribunal: STF
Processo: HC 86164
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DIREITO À PRESUNÇÃO DE
   NÃO-CULPABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE
   RECORRER EM LIBERDADE. ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO.
   INEXISTÊNCIA.
Mesmo que o paciente haja permanecido solto
   durante a instrução criminal, admite-se a negativa da apelação em
   liberdade, se presente qualquer das hipóteses do art. 312 do CPP.
   Precedentes: HC 84.434, HC 69.714.
In casu, a sentença
   fundamenta a custódia na possibilidade, reconhecida a partir de
   dados empíricos, de comunicação entre os agentes, com vistas à
   continuidade da prática delitiva (tráfico de entorpecentes).
   Fundamentação que atende aos requisitos da cautelaridade.
Habeas
   corpus indeferido.